Tribunal: TJES
Processo: 0020858-27.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020858-27.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO BARBOSA ZABIN
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 996, fixou a tese jurídica vinculante de que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

2. De acordo com o art. 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

3.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedente.

4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

6
.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

7
. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020858-27.2017.8.08.0012

APELANTE: THIAGO BARBOSA ZABIN

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada e, após reexaminar a matéria, submeto o presente voto para fins de continuidade do julgamento.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A Apelada, em sede de contrarrazões, impugna, preliminarmente, o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante.

Todavia, os fundamentos consignados em sede de contrarrazões não infirmam o deferimento do beneplácito ao Apelante, tal como entendeu o Juízo
a quo
por ocasião do recebimento da petição inicial.

Com efeito, a renda comprovada pelo Apelante é pouco superior a um salário mínimo (fls. 25), tendo sido o imóvel adquirido no âmbito do programa denominado “Minha Casa, Minha Vida”, o que corrobora a hipossuficiência alegada.

Destarte, rejeito a impugnação suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por THIAGO BARBOSA ZABIN, ora Apelante, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 183/185, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 188/210, pugnando, em síntese, pela reforma parcial da r. sentença a fim de que a integralidade da pretensão deduzida seja acolhida.

Pois bem.

Após examinar as questões fáticas e jurídicas controvertidas, tenho que o recurso merece parcial provimento.

O contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 28, firmado em 05.02.2013, indica que “a previsão de entrega de chaves será de
28 vinte e oito meses
após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento
” (grifei).

Verifica-se que a cláusula contida no contrato particular de compra e venda é extremamente vaga e incerta, eis que fixa como termo inicial para a entrega do imóvel a ocorrência de fato futuro e incerto e que nem sempre depende de diligência exclusiva do consumidor, colocando-o, portanto, em excessiva desvantagem.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 996, fixou a tese jurídica vinculante de que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (grifei).

Destarte, o prazo fixado no contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 05.02.2013, à luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, não se afigura como idôneo para a aferição do termo final de entrega do imóvel.

Por outro lado, o instrumento de compra e venda com caráter de escritura pública firmado pelo Apelante com a Caixa Econômica Federal e com a Promitente-Vendedora, ora Apelada, firmado em 21.05.2013, prevê dois prazos de execução das obras.

O primeiro prazo de entrega da obra encontra-se na cláusula “b.4”, redigida nos seguintes termos (fls. 43): “PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: O prazo para execução da construção será de 24 (vinte e quatro) meses.”

O segundo prazo de entrega previsto para entrega da obra, em sentido diverto, consoante se observa da cláusula “c.10”, é o seguinte (fls. 43): “Data prevista para o término de construção: 19/08/2014”.

Diante da ambiguidade existente entre as cláusulas “b.4” e “c.10”, deve prevalecer a interpretação do contrato mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47, do CDC:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Assim, a cláusula “c.10”, ao prever, em termos claros e precisos, a data da entrega como sendo no dia 19.08.2014, deve prevalecer para fins de fixação do termo final de entrega da obra, até porque melhor atende aos deveres da transparência, informação e lealdade, os quais são esperados na em todas as fases da relação consumerista como decorrência da própria boa-fé objetiva.

Em continuidade, o Apelante aduz que deve ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a legalidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, por reputar razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora.

Nesse sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0005923-05.2016.8.08.0048, no âmbito desta Colenda Primeira Câmara Cível, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS JUROS DE FASE DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. parcialmente provido.

Neste contexto, contabilizado o prazo de tolerância, conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue até 19.02.2015, o que, contudo, ocorreu apenas em 23.12.2015.

A restituição da taxa de evolução de obra, por sua vez, deverá incidir apenas sobre as parcelas posteriores a 19.02.2015, a partir de quando configurada a mora da Construtora.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DANOS EMERGENTES E GASTOS COM ALUGUÉIS. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora, que, no caso, começou a partir de janeiro/2016.
II Correta a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra
. III Recurso conhecido e desprovido. IV Tese vencida. O pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer nos casos em que o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor. V Tese vencedora. O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160132663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022 - grifei)

Avançando quanto ao exame das teses recursais, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

A cláusula 4.2 do contrato prevê, para a hipótese de mora do consumidor, multa de 2% (dois por cento) além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Aplica-se, portanto, a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, uma única vez, em favor do Apelante, além de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel no período da mora, isto é, de 19.02.2015 a 23.12.2015.

Relativamente ao valor equivalente a 1% (um por cento) do contrato, trata-se, claramente, de lucros cessantes, embora a natureza não tenha sido atribuída pela parte, pois que se aproxima do que ordinariamente se cobra a título de aluguel (0,5 a 1% do valor do imóvel).

Neste contexto, considerando que a multa moratória de 2% (dois por cento) não incide, no caso, mês a mês, mas apenas uma única vez, afasta-se a sua equivalência com os locativos, motivo pelo qual não haverá cumulação indevida com lucros cessantes fixados em 1% (um por cento) do valor do contrato.

Veja-se o que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por fim, sabe-se que a mora contratual não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

Na hipótese dos contratos de aquisição de bem imóvel na planta, admite-se a indenização por dano moral quando o atraso for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.972.632/RJ (em 24.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

O atraso na entrega da obra verificada na hipótese dos autos foi superior a 10 (dez) meses, o que, a meu sentir, revela contexto que supera o que se entende como mero dissabor, notadamente porque relacionado à moradia, à aquisição da casa própria e ao planejamento familiar.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e reconhecer a mora da Apelada a partir de 19.02.2015 até 23.12.2015, condenando-a, via de consequência, a restituir as taxas de evolução de obra que foram cobradas após 19.02.2015, ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do contrato, uma única vez, de lucros cessantes equivalentes a 1% (um por cento) ao mês no período da mora, bem como de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, inverto a distribuição dos ônus fixada na sentença de forma que o Apelante suportará com 1/5 (um quinto) e a Apelada com 4/5 (quatro quintos) da sucumbência, mantida a suspensão da sua exigibilidade em face do Apelante em razão do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.